Tribunal: TJDFT
Processo: 0733477-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Processo : 0733477-03.2020.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se os apelantes quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões[1]. Prazo: 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 06 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 123596677 – p. 5/6 e 23596682 – p. 4.